Tribunal: TJDFT
Processo: 0742554-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DO SERVIDOR. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA DIVERGÊNCIA. A LOTAÇÃO EM NÚCLEO DEVIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO, ISOLADAMENTE CONSIDERADA, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ATUAÇÃO LABORAL EM ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA/PRIMÁRIA À SAÚDE NAQUELE LOCAL. ANÁLISE DE CADA CASO CONCRETO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL: CONSTATADA A OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, MAS SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO.

I. Embargos declaratórios do servidor.
A. A parte embargante sustenta a existência de contradições da decisão colegiada ora revista, as quais, nas palavras por ela aviadas, estariam centradas nos seguintes aspectos: (i) Os ID’s 33091163 (Primeira Turma); ID 33091164 (Segunda Turma) e ID 33091165 (Terceira Turma) apresentam julgados com o deferimento da GAB à servidores da Saúde e a afirmação de que o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização é um setor com atividade típica de ação básica de saúde; (ii) em 25/08/2021, a Terceira Turma definiu que o setor trabalha com ação básica de saúde (ID 33091165); (iii) de diferente modo, em 03/09/2021, isto é, menos de 1 mês depois, a Primeira Turma definiu que o supracitado setor não tem atividades de ações básicas de saúde (ID 32367223). Posteriormente, 05/10/2021 a Primeira Turma novamente determinou que o setor não tem atividades de ações básicas de saúde; (iv) portanto, a divergência entre as Turmas é inequívoca; (v) ademais, a Súmula 27 da TUJ não tratou em nenhuma medida do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização. Inexiste qualquer citação ao setor na íntegra do Acórdão (ID 32316194). Definiu-se, apenas, que a GAB é devida ao servidor da saúde que labore com ações básicas de saúde, ainda que não trabalhe em postos e centros de saúde.
B. Postula o acolhimento dos embargos declaratórios, [...] para que seja sanada a contradição apontada, com fundamento no art. 1.022, I do CPC/15 acolhendo o Incidente de Uniformização de Jurisprudência para que a presente ação seja suspensa e, posteriormente, autuada na Turma de Uniformização de Jurisprudência, a fim de determinar se o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Diretoria de Atenção Primária à Saúde é um setor com atividades típicas de ações básicas de saúde ou não [...].
C. Não constatados os alegados vícios no acórdão vergastado, o qual elencou suficientemente os fundamentos da conclusão jurídica de não reconhecimento da divergência para fins de instauração de incidente de uniformização.
D. O Enunciado 27 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde -GABé devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”. (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO) (realce aplicado).
E. No voto condutor no referido IUJ, o e. Relator destacou: [...] Assim, conforme entendimento já esposado nos acórdãos 1287513, 1309302, 1298397, 1120323 e 1287510, de minha Relatoria, tenho que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde será devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, lotado no Núcleo de Vigilância Epidemiológica – NVEP, quando comprovada sua atuação laboral em atividades de atenção básica/primária a saúde. Mais ainda, demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção básica à saúde, o servidor da referida Carreira fará jus à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, mesmo que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. A análise deve voltar-se à natureza das atribuições exercidas, portanto [...] (realce aplicado).
F. Em outras palavras, conquanto o julgado uniformizador conclua pela não exigência de lotação em Unidades Básicas, certo é que igualmente resultou destacado (no voto do e. Relator e no enunciado) a imprescindibilidade de comprovação da efetiva atuação laboral em atividades de atenção básica/primária à saúde.
G. No caso concreto, a decisão colegiada ora revista, ao negar provimento ao recurso do embargante, consignou que ele não teria se desincumbido do seu ônus probatório. Quer dizer, o conjunto probatório não permite concluir que o requerente exerça atividades relacionadas a ações básicas de saúde (consta somente a ficha financeira e a ordem de Movimentação – ID 32316191/92), sendo que a lotação em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização não se mostra suficiente, por si só, para a concessão da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde -GAB, tendo em vista o dever de observância do § 1o do artigo 1o da Lei Distrital 318/1992 (itens II “D” a “H” da ementa originária).
H. Em outras palavras, não estaria evidenciado o dissenso entre as Turmas Recursais acerca do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Diretoria de Atenção Primária à Saúde ser (ou não) um setor com atividades típicas de ações básicas de saúde, como afirma o embargante, mas da análise acerca da natureza das atribuições exercidas (e comprovadas), caso a caso, tendo em vista se tratar de gratificação propter laborem, isto é, concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
J. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
K. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
II. Embargos declaratórios do DISTRITO FEDERAL.
A. O ente federativo sustente a existência de omissão e a ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, uma vez que não teria explicitado os fundamentos da rejeição à impugnação à assistência judiciária gratuita (em contrarrazões), sendo que o recorrente/agravado é servidor público com elevados rendimentos mensais.
B. Constatada a aventada omissão, acolhem-se os embargos para o fim de fazer constar os fundamentos da concessão da benesse (mantida): (i) os documentos colacionados pelo requerente (declaração de hipossuficiência escudada em comprovantes de despesa e faturas de cartão de crédito) se revelam, por ora, eficazes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, aliado à circunstância de se tratar de execução de contrato de prestação de serviços advocatícios (verba alimentar); (ii) no ponto, revelam-se insuficientes as isoladas alegações formuladas pela parte recorrida em contrarrazões, à míngua de qualquer elemento apto a evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita; (iii) no mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência; (iv) desse modo, as obrigações decorrentes de eventual sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
III. Improvidos os embargos declaratórios do requerente. Parcialmente acolhidos os embargos do DISTRITO FEDERAL, conforme item II “B” da presente ementa, mas sem alteração de resultado.